Tribunal: TJBA
Processo: 8006506-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006506-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DOS SANTOS NETO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2.º, DO CPC. PRECEDENTES DO TJ/BA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A gratuidade do acesso à justiça conferida aos hipossuficientes, prevista no texto da Constituição Federal de 1988, instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 2. Para o cumprimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, não basta apenas a declaração nos autos de que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o prejuízo próprio e sustento da sua família, devendo o requerente trazer elementos probatórios a amparar a declaração. 3. Na hipótese dos autos, o MM. Julgador de primeiro grau não determinou que o Agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, indeferindo, de plano, o pleito de assistência judiciária gratuita, indo de encontro ao preconizado pelo art. 99, § 2.º, do CPC. Ainda que, posteriormente, venha, de fato, a indeferir a gratuidade, o juiz não pode deixar de aplicar o disposto no código de ritos acerca desse mister. 4. Precedentes do TJ/BA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8006506-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOÃO FERREIRA DOS SANTOS NETO, e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22